Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-19.2019.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-19.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES - CPF: 913.571.601-00 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004099-19.2019.8.11.0011

Apelação nº 1004099-19.2019.8.11.0011

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES

2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– COBRANÇA DE ENCARGOS E SERVIÇOS EM CONTA CORRENTE -
APELANTE QUE NÃO JUNTOU O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da parte,
condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004099-19.2019.8.11.0011

Apelação nº 1004099-19.2019.8.11.0011

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES

2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito, proposta por
MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados pelos serviços não contratos, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela. Condenou o requerido ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Por derradeiro, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 87722105):
Alega que o comportamento da parte recorrida validou o negócio jurídico, uma vez que a autora aceitou tacitamente os descontos pelos serviços em conta durante todo o período. Aduz que não houve conduta ilícita pela Instituição Financeira, porquanto os descontos para fins de manutenção de conta e anuidade de cartão são regulamentadas e permitidas pela Resolução 3919 do Bacen, eis que se tratam de cobranças por serviço bancário de crédito devidamente disponibilizado à autora, assim como inexiste comprovação de qualquer prejuízo de caráter moral sofrido pela parte recorrida. Sustenta que não é cabível a repetição do indébito diante da legalidade da cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 87722111)
.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 94565480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004099-19.2019.8.11.0011

Apelação nº 1004099-19.2019.8.11.0011

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado:
MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES

2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito, proposta por
MARIA CRISTINA DIONISIO ALVES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados pelos serviços não contratos, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela. Condenou o requerido ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Por derradeiro, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que realizou a abertura de conta salário na agência da Instituição Financeira requerida, com o objetivo de receber seu benefício previdenciário. Informa que posteriormente à abertura, observou que requerida promoveu vários descontos indevidos em sua conta, referentes aos serviços de Cesta Fácil Super, Bradesco Vida Previdência, cartão de crédito anuidade, Seguro Aqui, Serviços Padronizados Prioritários e Tarifas Bancárias/Encargos. Afirma que não contratou tais serviços e observou que a conta bancária em questão se refere à conta corrente, e não conta salário benefício como pretendido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença,
para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Pois bem.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato mensal da conta que demonstra as tarifas e cobranças realizadas pelo réu (Id. 87724511) Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

O banco requerido não trouxe aos autos o contrato de abertura de conta firmado entre as partes, de modo que não demonstrou que a requerente, pessoa idosa e analfabeta, teria contratado os serviços cobrados pelo réu.

Assim, não demonstrada a regularidade da contratação,

os valores descontados na conta corrente da autora comportam restituição
.
No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJMT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O envio de cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, uma vez que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.
(TJMT - N.U 0014686-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença, para afastar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para a requerente e 70% para a ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021